Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. pedido de ATRIBUIÇÃO DEefeito suspensivo. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSALE inadequação da via eleita. não conhecimento. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ação de divórcio. separação obrigatória de bens. art. 1.641, ii, cc. lei n. 12.344/2010. irretroatividade. tempus regitactum. partilha. súmula 377 stf. esforço comum. comprovado. alimentos. ex-cônjuge. excepcionalidade. necessidade e possibilidade. não comprovadas.

1. O pedido de efeito suspensivo em face de recurso de apelação que já detém este efeito por força legal – ope legis - não reúne as condições de admissibilidade, em razão da falta de interesse recursal.

1.1. Ademais, o pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, além de não se revestir do necessário interesse recursal, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.

2. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

2.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3. A alteração promovida pela Lei n. 12.344/2010 no inciso II, do artigo 1.641, do Código Civil de 2002, no sentido de aumentar para 70 (setenta) anos a idade em que o regime de separação de bens torna-se obrigatório, não se aplica para casamentos anteriores à sua vigência, que se deu em 9 de dezembro de 2010.

4. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.

4.1. A participação tem que ser direta e efetiva, cabendo ao cônjuge que pretender a comunicabilidade dos bens provar que efetivamente contribuiu para a sua aquisição.

5. Em relação às benfeitorias erigidas no imóvel do casal, o acervo probatório demonstra que a edificação foi realizada no período do relacionamento havido entre as partes, em comum esforço.

6. Caracterizado o esforço comum do casal na constituição do patrimônio durante o casamento, impõe-se a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel durante a união das partes.

7. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama, e dos recursos da pessoa obrigada.

8. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade (AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020).

8.1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene, e não havendo algum parente a quem o alimentando possa recorrer, reveste-se de caráter excepcional e transitório, devendo ser analisado se o alimentando reúne condições de prover seu sustento com recursos próprios ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada.

9. Constatado que a separação do casal se deu há tempo considerável, não havendo notícia que a ré tenha pleiteado alimentos à época, ou que o autor tenha contribuído com seu sustento ao longo desse tempo, não há que se cogitar o preenchimento dos pressupostos para a fixação da obrigação alimentar, notadamente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante.

10. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Apelação da ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.